Tribunal: TCU
Processo: 005.491/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu recurso de revisão e a ele deu provimento parcial, reduzindo o valor da multa aplicada em razão de irregularidades identificadas na execução de termo de compromisso destinado a viabilizar obras de infraestrutura em áreas de assentamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Alexandre Lunelli contra o Acórdão 1952/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu de recurso de revisão interposto pelo ora embargante em face do Acórdão 5727/2016-TCU-Primeira Câmara e a ele deu provimento parcial, reduzindo o valor da multa aplicada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.